Tribunal: CARF
Processo: 13643.720378/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.720378/2017-66
ACÓRDÃO
1301-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAFRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS ESPECIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
LEGALIDADE.
A análise da proporcionalidade e de eventual confisco na aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal exigiria juízo
de constitucionalidade do art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, o que
é vedado pela Súmula Carf no 2. Ainda, a existência de tributo devido ao
final do período de apuração é irrelevante para o lançamento da
penalidade. Aplicação da Súmula Carf no 178.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.720378/2017-66
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 40/48) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 13) lavrado para exigir
multa isolada pela ausência de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ de dezembro/2016,
com fundamento no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 4/6), que foi julgada
improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 29/31) ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2016

MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ É cabível o
lançamento de multa isolada, com fundamento no art. 44, inciso II, alínea “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, quando for
constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido por estimativa.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 40/48), alegando o seguinte:
(i)
A multa fixada seria “completamente desproporcional” e teria “natureza
confiscatória”, pois a sua base de cálculo teria fundamento em estimativa
mensal sujeita a ajuste quando do encerramento do período de apuração e
verificação do “real” lucro ou prejuízo;
(ii)
A multa prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996 seria
desproporcional, sendo que a sua aplicação somente seria legítima se
houvesse recolhimento a menor do tributo com referência ao ano-
calendário, o que não teria sido comprovado pela Fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13643.720378/2017-66
3
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/10/2022 (fls. 37), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 36), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Trata-se de exigência de multa isolada por ausência de recolhimento da estimativa
mensal de IRPJ de 12/2016, aplicada com fundamento no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, que tem a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Recorrente alegou que a multa seria “desproporcional” e “confiscatória”, pois a
estimativa mensal teria uma natureza provisória, sendo que o tributo efetivo seria definido ao
final do período de apuração.
Ocorre que a aplicação da referida multa está expressamente prevista no
dispositivo legal citado, sendo que deixar de realizar a sua aplicação com fundamento na sua
desproporcionalidade ou na vedação ao confisco demandaria juízo de inconstitucionalidade da
regra, o que é vedado pela Súmula Carf no 2,1 de observância obrigatória.
Ainda, o fato de existir ou não tributo devido ao final do período de apuração é
irrelevante para fins de aplicação da referida multa, uma vez que o ato objeto da sanção é
especificamente o descumprimento da antecipação por meio do pagamento da estimativa mensal.
Veja-se que o dispositivo legal faz referência expressa à aplicação da multa isolada, “ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido” no ano-calendário correspondente. Nesse sentido, a Súmula Carf no 178 consolidou
neste Carf o entendimento de que “a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.” Assim, é o caso de ser
rejeitada a alegação.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

1 Súmula Carf no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 99
DF CARF MF
Original